Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
EMBARGANTE(S):
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
EMBARGADO(S):
PAULO RENATO DUARTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão monocrática de ID. n. 86861984 desta Relatora que desproveu o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1003361-70.2021.8.11.0040 ajuizada em desfavor de PAULO RENATO DUARTE que, apesar de deferir a tutela de urgência determinando o arresto de 18.000 (dezoito mil) sacas de 60 kg cada de propriedade do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.
Afirma em primeiro lugar que a decisão teria sido omissa quanto ao pedido de diferimento da intimação da parte agravada ante o possível prejuízo da tutela deferida, haja vista que esta poderá evadir-se da decisão judicial proferida.
Alega que, sobretudo por não ter sido o réu citado na origem, não deveria ter sido determinada a sua intimação para oferta de contrarrazões pois poderá se furtar dos efeitos da decisão do arresto que já foi deferida na origem, a qual não foi combatida pelo agravo nesse ponto.
Sustenta que ainda que seja medida excepcional, o poder geral de cautela aplicado ao caso, nos termos do art.297 do CPC/15, não trará prejuízo algum à demanda, tão pouco ao contraditório da parte agravada – que nesse caso é diferido –, mas apenas garantirá o bom andamento da execução deferida em primeiro grau, evitando qualquer conduta desleal da parte executada inadimplente, até mesmo pela natureza do produto que se pretende arrestar.
Aduz que além disso, mesmo nos casos que que o contraditório não possa ser diferido, de acordo com a jurisprudência do STJ, “a nulidade decorrente da ausência de intimação para contrarrazões é sanável, pois o contraditório se renova continuamente no curso do processo, havendo mais à frente outras oportunidades nas quais a parte agravada pode (ou poderá) se manifestar, exercendo o contraditório” (REsp 1.372.802 –RJ).
Reforça que não tendo havido a angularização processual, o diferimento da intimação para contrarrazões, mediante a interpretação conjunta dos artigos 9o e 1.019, inciso II, ambos do CPC/15, seria medida que merece ser ao menos apreciada, ainda que para serem refutadas.
Defende que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014592-54.2020.811.0000 esta relatora já manifestou entendimento de que “há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.”
Argumenta que a decisão teria ainda sido omissa quanto ao pedido subsidiário para que o caucionamento se desse após a efetivação da tutela almejada.
Diante disso, pugna pela supressão das omissões apontadas.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No que tange ao pedido para que seja dispensada a colheita de contrarrazões, de fato a decisão agravada se quedou omissa quanto à arguição de sua desnecessidade.
E se a decisão agravada foi proferida inaudita altera parte, ou seja, antes da angularização processual, por certo que se torna dispensável a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões.
Com isso, acolho nesse ponto os aclaratórios para dispensar a intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões.
Por outro lado, igualmente merece acolhimento o pedido para que o caucionamento ocorra imediatamente após o cumprimento da liminar de arresto.
Note-se que ao indeferir o pedido de dispensa da prestação de caução, a decisão embargada se valeu da seguinte motivação:
“Primeiramente, porque a contraprestação cabível à agravante nos contratos n. 10074 (ID. n. 53626617 - Pág. 1 dos autos originais) e n. 10077 (ID. n. 53627446 - Pág. 1 dos autos originais), nos valores de R$1.500.000,00 e R$339.000,00 já se venceram em 20/04/2021 e 30/03/2021 respectivamente, sem que a agravante tivesse trazido nos autos qualquer evidência de que o preço do produto tenha sido pago.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores dos agravados.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente, com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.” (ID. n. 86861984 - Pág. 2)
Assim, para não prejudicar ainda mais o credor que até o momento não conseguiu obter o recebimento do que lhe é devido, fica autorizado o caucionamento imediatamente após o cumprimento da liminar.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para revogar a ordem de intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões e para autorizar que seja efetuado o caucionamento imediatamente após o cumprimento da liminar.
Escoado o prazo para a prestação de informações pelo juízo de origem, à conclusão.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora